Tribunal: STF
Processo: RE 74958
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-04-05
Data de publicação: 1973-04-05

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. IMÓVEIS VENDIDOS PELOS INSTITUTOS DE
APOSENTADORIA E PENSÕES. QUANDO SOBRE OS CONTRATOS HÁ INCIDENCIA DA
CORREÇÃO. APLICAÇÃO DAS LEIS NS. 4380/64, 4864/66, 5049/66 E DL.
19/66.
II. SE A OPÇÕES SE FIZERAM ATÉ A PUBLICAÇÃO DA LEI N. 5049, A
CORREÇÃO CINGE-SE AS HIPÓTESES DO ART. 6, LETRAS A E B DA LEI N.
4.380.
III. SE AS OPÇÕES TIVERAM LUGAR A PARTIR DA VIGENCIA DA LEI N. 5049,
ATÉ A VIGENCIA DO DEC. LEI N. 19, OCORRE A ISENÇÃO, NOS TERMOS DO
PAR. 3 DO ART. 30 DAQUELA LEI.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, LIMITADO A LETRA A, NÃO CONHECIDO POR
FALTA DE SEU ÚNICO PRESSUPOSTO.